Tribunal: STF
Processo: ARE 1496724
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. FUNCIONAMENTO, OBRIGAÇÕES E SANÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO E/OU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, IV, CRFB. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DIPLOMA QUE INTERFERE NA GESTÃO DE CONTRATO. INICIATIVA. PODER EXECUTIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de configuração de vício formal de inconstitucionalidade da lei municipal questionada na origem, por usurpação à competência legislativa da União e vício de iniciativa.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a lei impugnada na origem trata de relação de consumo ou de aspectos regulatórios do setor elétrico; e (ii) saber se trata-se de hipótese de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei 10.569, de 20 de setembro de 2022, do Município de Santo André/SP, cria deveres e sanções ao prestador de serviço de distribuição e/ou fornecimento de energia elétrica naquele Município, restando configurada a usurpação de competência privativa da União pelo legislador municipal, nos termos do art. 22, IV, da CF.



    4. O diploma municipal prevê hipótese que desobriga o consumidor eventualmente lesado do pagamento da conta de energia elétrica por período predeterminado, em ameaça ao seu equilíbrio econômico-financeiro. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que compete ao Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços público. Configurado vício de iniciativa 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.